Tribunal: TJDFT
Processo: 0753602-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALUGUEL. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO DIANTE DA DESCONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO. CABIMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Estabelece o Código de Processo Civil (CPC) que o excesso de execução deve ser alegado na impugnação ao cumprimento de sentença (artigo 525, § 1o, V). Também determina que o juiz verifique a adequação do cálculo apresentado pelo exequente aos parâmetros da condenação, hipótese em que poderá, inclusive, se valer da contadoria judicial, caso necessário.
2. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proferida na ação de conhecimento, julgada procedente para desconstituir o contrato de compra e venda de imóvel e para condenar o réu/agravante ao pagamento de 50% do aluguel pelo uso exclusivo do bem, até a desocupação do imóvel.
3. Não há consenso sobre a data em que o imóvel foi entregue pelo agravante. A decisão foi omissa ao deixar de apreciar o pedido de retirada do valor dos aluguéis nos meses posteriores à desocupação.
4. O agravante afirma que pagou R$ 7.000,00 na celebração do negócio e que o valor deveria ser descontado na planilha apresentada pela exequente/agravada, que confirmou ter recebido o montante. Com razão: a sentença determinou que “as partes voltem ao estado anterior ao contrato”, o que significa que à autora/agravada cabe a devolução do valor recebido em decorrência do negócio, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884, do Código Civil - CC).
5. Recurso conhecido e provido.